Tribunal: STF
Processo: Rcl 227
Classe: Rcl
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-17
Data de publicação: 1988-03-17

Ementa:
- RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO QUE, EM EXECUÇÃO, INCLUI
VALORES DESAUTORIZADOS EM DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
VIRTUALMENTE IGNORADA.
ANUENIOS DE 1975/76 RECUSADOS NO VALOR NOVO E INCLUIDOS NA CONTA.
REAJUSTE SALARIAL EM NIVEL SUPERIOR AO AUTORIZADO PELO CPS
DESACOLHIDO E TAMBÉM INCLUIDO.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE.